Tribunal: TJES
Processo: 5002304-40.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002304-40.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA DE FREITAS RODRIGUES
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002304-40.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
PATRICIA DE FREITAS RODRIGUES.

RECORRIDO:
SAMARCO MINERACAO S.A.

JUIZ RELATOR:

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BARRAGEM DE FUNDÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORREU. TERMO DE COMPROMISSO SAMARCO. EQUIPARAÇÃO COM CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DURANTE PANDEMIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS DA CONTEMPORANEIDADE DA RESIDÊNCIA DA AUTORA COM OS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por PATRICIA DE FREITAS RODRIGUES

em face de SAMARCO MINERACAO S.A.

Em síntese, a requerente alega que com o desastre de Mariana ocasionado pela desídia da requerida, teria sofrido com a falta de água no período de 18/11/2015 a 25/11/2015, e por isso, faz jus a indenização por danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, declaro extinta a pretensão condenatória pela prescrição e pronuncio a extinção do processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC, c/c art. 51, §1º, da Lei nº 9099/95.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº 6174384, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que em decisão proferida pela Justiça Federal em 24/05/2023, foi possibilitado a cada atingido expor como a falta de água atingiu a sua dignidade e por isso não há falar em prescrição. Desse modo, requer a reforma da sentença para ser indenizada por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o presente recurso merece provimento, uma vez que não ocorreu a prescrição da pretensão autoral. Explico.

É sabido que a prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e
apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão
(EDCL Resp 1452445-PR).

No caso em comento, o início do prazo prescricional, de forma diversa do que foi afirmado em sentença, teve início somente na data de 26 de outubro de 2018, conforme Termo de Compromisso
firmado pela requerida junto ao Ministério Público Federal, Estadual de Minas Gerais e do Espírito Santo:

ARTIGO PRIMEIRO.
As EMPRESAS e a FUNDAÇÃO RENOVA reafirmam, conforme a legislação brasileira, o TTAC, o TAP e seu aditivo, e o TAC Gov, sua obrigação, de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO.
Não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018.

Ademais, importa destacar que no caso em tablado, a autora é tida como consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, sendo aplicável a esta, portanto, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para reparação civil.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - ARTIGO 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANOS DECORRENTES DE DESASTRES AMBIENTAIS - PRAZO QUINQUENAL - INTERRUPÇÃO DO PRAZO EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Para a caracterização da prescrição intercorrente é necessário o transcurso do lapso temporal necessário à configuração do instituto, que deve ser contado a partir do fato gerador da pretensão do interessado. - Considerando que a parte autora alega ser uma das vítimas do desastre ambiental de Brumadinho, o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, explorada pela Vale, configura grave falha na prestação de serviços. - O regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que a reparação ora discutida decorre, em tese, de falha na prestação de serviços. -
A caracterização da parte autora como consumidora por equiparação (bystander), impõe a aplicação da teoria da actio nata e do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, como previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. - O ajuizamento da ação civil pública para defesa de direito difuso e coletivo interrompe o prazo prescricional para ações individuais, sendo que, com o trânsito em julgado das referidas ações coletivas, iniciar-se-á a fluência do prazo prescricional aplicável, repise-se, cinco anos, de acordo com a legislação aplicável à hipótese
. - Recurso provido. Decisão cassada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.155500-4/001, Relator(a): Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Cível Pri, julgamento em 25/09/2023, publicação da súmula em 26/09/2023) (sem grifos no original)

Também é relevante para a avaliação da prescrição no presente caso a Lei nº 14.010/2020, que estabeleceu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) durante o período da pandemia do coronavírus. O referido dispositivo legal, em seu artigo 3º, estipula o impedimento ou a suspensão do curso do prazo prescricional a partir da data de sua promulgação, 12 de junho de 2020 até o dia 30 de outubro de 2020. Isso resultou em uma extensão dos prazos extintivos por mais 140 dias.

Desse modo, o fim do prazo prescricional para ajuizamento da ação de indenização foi o dia 14 de março de 2024 (140 dias após a data 26 de outubro de 2023), como pode se observar, a data da propositura da ação foi 31 de março de 2023, ou seja, não está caracterizada a prescrição da pretensão autoral.

Passo à análise do mérito.

É de notório conhecimento que processo judicial requer uma base sólida de evidências que sustentem as alegações feitas pelas partes envolvidas. Sem provas mínimas, o juiz se encontra diante de um vazio probatório que dificulta a formação de uma convicção fundamentada.

A imparcialidade e a busca pela verdade material são pilares essenciais do sistema jurídico, e a ausência de provas mínimas impede que se possa tomar uma decisão justa e equitativa. Nesse cenário, é necessário que as partes apresentem elementos de prova consistentes e confiáveis para embasar suas alegações, possibilitando ao juiz uma análise adequada e imparcial dos fatos, a fim de se alcançar uma decisão justa e legítima.

No caso em questão, constato que a recorrente não foi capaz de comprovar que residia na cidade de Colatina na época dos fatos. A partir de uma leitura simples da documentação apresentada pela autora (Id. 6174368), é possível identificar que o contrato de aluguel é referente ao período de 07 de setembro de 2021 a 07 de setembro de 2023 e a conta de energia é a partir de 2019, momento posterior ao rompimento da barragem. Assim, as provas apresentadas pela autora não são suficientes para corroborar suas alegações.

Portanto, uma vez que inexiste qualquer prova de ter sofrido com o ato ilícito praticado pela requerida, não vislumbro qualquer situação que caracterize dano extrapatrimonial suportado pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a não prescrição da pretensão autoral. No entanto, no mérito
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, uma vez que não há nos autos prova mínima de seu direito, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários ante o parcial provimento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)